Tribunal: STJ
Processo: 5063154-53.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016447 - GO(2025/0305624-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELEANDRO ALVES ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LUIZ FELIPE FLEURY CALAÇA - GO062884
AGRAVADO
: LUCIANA GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NEY ROCHA PORFÍRIO - GO019610
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. FRAUDE À
EXECUÇÃO. BOA-FÉ COMPROVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes.
3. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sobretudo com relação à
efetiva comprovação de boa-fé da parte agravante, demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f8502f5f-12f4-434c-9c10-1181960ec538

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016447 - GO(2025/0305624-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELEANDRO ALVES ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LUIZ FELIPE FLEURY CALAÇA - GO062884
AGRAVADO
: LUCIANA GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NEY ROCHA PORFÍRIO - GO019610
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. FRAUDE À
EXECUÇÃO. BOA-FÉ COMPROVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes.
3. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sobretudo com relação à
efetiva comprovação de boa-fé da parte agravante, demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 638-643,
por meio da qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial que foi
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 495-497):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. CANCELAMENTO DE PENHORA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de
embargos de terceiro para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel
adquirido pelo embargante. Alegação do apelante de má-fé e fraude à execução,
com pedido de manutenção da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a boa-fé do adquirente pode ser
afastada pela existência de averbação premonitória; e (ii) saber se a inexistência
de registro de penhora no momento da alienação impede a configuração de fraude
à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55553804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 96c53949-2709-4f5d-a8c1-094cd9b6988f

3. A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel ao tempo da
aquisição impede a configuração de fraude à execução, conforme entendimento
consolidado pela Súmula 375 do STJ.
4. A boa-fé do adquirente foi demonstrada, considerando a inexistência de
elementos nos autos que indicassem ciência ou má-fé na transação, bem como a
regularidade do financiamento imobiliário realizado pela instituição financeira
responsável.
5. A averbação premonitória, embora publicize a existência de demanda, não tem
o mesmo efeito da penhora quanto à restrição da alienação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de fraude à execução exige o registro
de penhora na matrícula do imóvel ou a demonstração de má-fé do adquirente. 2.
A boa-fé do adquirente prevalece quando demonstrada a inexistência de ciência
ou má-fé na transação imobiliária, ainda que haja averbação premonitória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792 e 828; Súmula 375 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.909.266/PR,
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
j.

STJ,
AgInt
no

08/03/2021;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
REsp 1.896.456/SP,
01/03/2021.

Nas razões de agravo interno, a parte agravante reitera as alegações de
violações aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 792, III e V, do Código de Processo Civil.
Sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a
adquirente tinha ciência prévia do litígio, por intimação anterior, o que configuraria má-
fé e caracterizaria a fraude à execução.
Defende que a alienação seria ineficaz diante de constrições judiciais e
demais hipóteses legais, sendo suficiente a demonstração da má-fé do terceiro
adquirente para o reconhecimento da fraude, independentemente da averbação de
penhora.
Impugnação ao agravo interno não apresentada (fl. 658).
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Originariamente, Luciana Gonçalves de Oliveira ajuizou embargos de
terceiro em face de Eleandro Alves Almeida, pleiteando, em síntese, o reconhecimento
da boa-fé na aquisição do apartamento 1904 e boxes de garagens
do
37/37A
Condomínio Borges Landeiro Tropicale, com o afastamento de fraude à execução e a
desconstituição da penhora, sob o fundamento de inexistência de gravames e de
registro de penhora à época da compra, além de regular financiamento pela Caixa
Econômica Federal.
Na sentença, foi julgado procedente o pedido para cancelar a penhora sobre
as matrículas 90.342 e 90.711, reconhecer a inexistência de fraude à execução e
Documento eletrônico VDA55553804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 96c53949-2709-4f5d-a8c1-094cd9b6988f

condenar o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O Tribunal de origem conheceu e negou provimento à apelação do
embargado, mantendo a sentença. Com efeito, entendeu-se que não ficou
demonstrada nenhuma hipótese que autoriza a caracterização de fraude à execução,
pois não havia penhora sobre o imóvel à época da aquisição e a boa-fé ficou
comprovada, eis que não há indício de que a parte agravada tinha ciência da
existência de litígio sobre o bem.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Nesse cenário, a parte agravante alega que o Tribunal de origem violou os
arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC, pois teria sido omisso, na medida em que não
analisou o fato de que "a Recorrida foi formalmente intimada, em
por
09/08/2019,
Oficial de Justiça, acerca da realização de perícia judicial no imóvel objeto da
controvérsia, no bojo da ação originária. Não obstante esse conhecimento inequívoco
da existência do litígio judicial sobre o bem, procedeu, poucos dias depois (23/08/2019
), ao registro do contrato de alienação fiduciária em seu nome, caracterizando evidente
".
má -fé na aquisição
O Tribunal, contudo, se manifestou expressamente sobre a referida
alegação, indicando que "[a] mera intimação para perícia, antes da aquisição do bem,
não caracteriza ciência inequívoca de restrição judicial, especialmente quando ausente
" (fl. 546).
averbação premonitória com efeitos impeditivos
A questão relativa à intimação da parte foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o
assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Além disso, também não prospera a alegação de violação ao art. 792, III e
V, do CPC, que teria ocorrido em razão do não reconhecimento de fraude à execução
pelo Tribunal de origem.
Quanto ao ponto, o Tribunal adotou como premissa fática explícita a
ausência de penhora no momento da aquisição por terceiro, cuja boa-fé foi
suficientemente demonstrada e comprovada nos autos. A propósito, trechos do
acórdão recorrido:

No presente caso, verifica-se que não havia registro de penhora sobre o imóvel no
momento da aquisição pela apelada.
Documento eletrônico VDA55553804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 96c53949-2709-4f5d-a8c1-094cd9b6988f

Ademais, a averbação premonitória, por si só, não impede a alienação do bem a
terceiro de boa-fé, visto que não possui o mesmo efeito da penhora.
In casu, a boa-fé da apelada ficou comprovada, pois adquiriu o imóvel mediante
contrato de compra e venda e financiamento imobiliário, pagando preço de
mercado e sem qualquer indício de que tivesse conhecimento da existência de
litígio sobre o bem.
Somado a isso, extrai-se dos autos que a própria Caixa Econômica Federal,
instituição financeira responsável pelo financiamento, não vislumbrou qualquer
irregularidade na operação, o que reforça a boa-fé da apelada.

Nesse contexto, vale registrar que esta Corte Superior entende que, para a
configuração de fraude à execução, é preciso que a alienação dos bens ocorra após a
citação válida. Em alguns casos, no entanto, é possível que se reconheça a fraude à
execução em negócio jurídico anterior à citação e posterior ao ajuizamento de
execução, desde que haja comprovação de má-fé manifestada no intuito fraudatório da
operação e na ciência da pretensão executória. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIROS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BEM APÓS CIÊNCIA DO FEITO
EXECUTIVO, AINDA QUE ANTERIOR À CITAÇÃO FORMAL. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. A exegese do artigo 792, IV, do
(art. 593, II, do
), de se
CPC/2015
CPC/73
fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude
de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros
adquirentes de boa-fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido,
havendo elementos nos autos a indicar que a devedora alienou
intencionalmente e de má-fé o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já
tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas pelas
instâncias ordinárias, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução,
mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal
da devedora no processo de execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.326.472/DF,
julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FRAUDE À EXECUÇÃO
CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA
DESCENDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução
a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da
doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à
insolvência.
2. A exegese do artigo 792, IV, do
(art. 593, II, do
), de se
CPC/2015
CPC/73
fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude
Documento eletrônico VDA55553804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 96c53949-2709-4f5d-a8c1-094cd9b6988f

de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros
adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido,
havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou
intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando
ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão
do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo
que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da
devedora no processo de execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.885.750/AM,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
28/4/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
RENÚNCIA DE USUFRUTO. MÃE E FILHOS. CIÊNCIA DA
SÚMULA 375/STJ.
AÇÃO EM TRÂMITE ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. MÁ-FÉ
COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
(...) 4. Nos termos do verbete no 375 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça e do posicionamento firmado no Recurso Especial no 956.943/PR,
julgado sob o rito dos repetitivos, o reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente.
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.718.883/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem verificou que
ficou comprovada a boa-fé de terceiro adquirente. Destacou, nesse sentido, que "a boa-
fé da adquirente restou comprovada pela aquisição do imóvel mediante contrato
regular de compra e venda e financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica
Federal, com pagamento de preço de mercado, sem qualquer indício de conhecimento
", bem como que "
do litígio
a própria instituição financeira, ao analisar a operação para
concessão do financiamento, não identificou qualquer irregularidade, o que reforça a
" (fl. 550).
boa-fé da adquirente
Assim, ao constatar a ausência da alegada má-fé e indicar a comprovação
efetiva da boa-fé de terceiro adquirente, o Tribunal de origem afastou a alegação de
fraude à execução, decidindo em conformidade com a orientação desta Corte.
De toda forma, alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem,
sobretudo com relação à efetiva comprovação de boa-fé da parte agravante,
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:19
Código de Controle do Documento: 96c53949-2709-4f5d-a8c1-094cd9b6988f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.447 / GO
Número Registro: 2025/0305624-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03239493920168090051 3239493920168090051 506315453 50631545320228090051
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEANDRO ALVES ALMEIDA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LUIZ FELIPE FLEURY CALAÇA - GO062884
AGRAVADO
: LUCIANA GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NEY ROCHA PORFÍRIO - GO019610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEANDRO ALVES ALMEIDA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LUIZ FELIPE FLEURY CALAÇA - GO062884
AGRAVADO
: LUCIANA GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: NEY ROCHA PORFÍRIO - GO019610
TERMO
Documento eletrônico VDA55855633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: ee5102db-9a6f-4c6a-996a-06cf7588c234

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: ee5102db-9a6f-4c6a-996a-06cf7588c234